Tribunal: TJPA
Processo: 0810258-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810258-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CIBELLE FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PROTELATÓRIO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 20 (vinte) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores: Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno por si intentado no agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em Ação Ordinária na fase de cumprimento de sentença, ajuizada por CIBELLE FERNANDES, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DIRIGUIDO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO E QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) PRONUNCIAMENTO ATACAVEL VIA APELAÇÃO, CONSIDERANDO-SE QUE SE TRATA DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento por si aforado nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Cibelle Fernandes, ora recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial é atacável pela via apelativa.

2. Com efeito, respeitante à controvérsia meritória, cabimento do agravo de instrumento contra decisão que julga homologa cálculo e determina a expedição de Ofício Requisitório e Requisição de Pequeno Valor (RPV) é impugnável mediante recurso apelação, uma vez que a decisão põe fim ao procedimento, caracterizando-se como sentença.

3. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 16327746, págs. 1/2), aduz o embargante a existência de omissão a ser sanada na decisão embargada, aludindo que não houve o expresso prequestionamento ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, sanando-se o vício apontado com o prequestionamento da matéria arguida.

Em suas contrarrazões (id. 16331855, pág. 1), a embargada postulada o não provimento dos aclaratórios e a aplicação de multa protelatória.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, restou consignado na decisão embargada o não cabimento do manejo de agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculo e determina a expedição de precatório requisitório, uma vez que tal pronunciamento é atacável pela via apelativa, conforme artigo 203, § 1º c/c o artigo 1.009, ambos do CPC, e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Por outro lado, o manejo de embargos de declaração com notório fim de prequestionamento não tem caráter protelatório, porquanto visa expressamente a manifestação de dispositivos apontados como violados, incidindo, no caso, a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Assim, ressoa inviável a aplicação de multa na forma requerida pela embargada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém.

É como o voto.

Belém, PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023